Tribunal: TJDFT
Processo: 0007123-94.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007123-94.2016.8.07.0009 RECORRENTE: J. D. S. A. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, FACILITAÇÃO DO ACESSO À CRIANÇA DE MATERIAL CONTENDO CENA DE SEXO EXPLÍCITO COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO E CONSTRANGIMENTO DE CRIANÇA A SE EXIBIR DE MANEIRA SEXUALMENTE EXPLÍCITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO ECA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO ECA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do réu pelos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, haja vista que as declarações harmônicas prestadas pela vítima, aliadas aos depoimentos de sua genitora, atestam que o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a ofendida, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos. 2.O delito de facilitação de acesso à criança a material com conteúdo pornográfico com o fim de com ela praticar ato libidinoso, se praticado no mesmo contexto que o crime de estupro de vulnerável, deve ser por este absorvido. 3. O elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do artigo 241-D, parágrafo único, inciso II, da Lei no 8.069/90 é a finalidade de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. In casu, todavia, ficou demonstrado que o especial fim de agir do acusado, ao exigir que a vítima desfilasse para ele usando uma calcinha vermelha, era o de praticar ato libidinoso com ela, evidenciando-se, assim, a atipicidade de sua conduta. 4. Não demonstrada nos autos a quantidade de vezes que o apelante praticou crimes de estupro de vulnerável, adequada a redução da fração de aumento de 1/2 (metade) para 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva. 5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em apreço, o valor fixado mostra-se desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c os artigos 226, inciso II, ambos do Código Penal, e 5o, inciso II, da Lei no 11.340/06 (estupro de vulnerável praticado por padrasto em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, absolvê-lo das sanções do artigo 241-D, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 8.069/1990, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, reduzir a fração de aumento de pena pela continuidade delitiva de 2/3 (dois terços) para 1/6 (um sexto), diminuindo a reprimenda de 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para 14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, bem como para reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais). O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo, em síntese, sua absolvição do crime de estupro de vulnerável, nos termos da referida norma. Ressalta que agiu em clara situação de erro sobre elementar do tipo, bem como defende a insuficiência de provas para a sua condenação. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão recorrido (ID 15576943) foi publicado no DJe de 17/12/2019, tendo sido opostos embargos de declaração em 17/1/2020 (ID 1556946), aos quais foi negado seguimento, porque intempestivos, conforme decisão monocrática de ID 15576948. Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper o prazo para outros recursos, de modo que o presente recurso, protocolizado somente em 17/2/2020 (ID 15576951), foi interposto além do prazo legal. É pacífica a orientação da Corte Superior no sentido de que “os embargos de declaração intempestivos não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição de outros recursos” (AgInt nos EDcl no AREsp 1366822/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 27/6/2019). Veja-se, ainda, o AgInt nos EDcl no AREsp 1442144/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/5/2020. Ademais, ainda que se pudesse transpor referido óbice legal, o recurso não mereceria prosseguir, uma vez que, na hipótese dos autos não há decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incidiria, ainda, o enunciado 281 da Súmula do STF, aplicável, por analogia, também ao recurso especial. A propósito, confiram-se o AgInt no AREsp 1504613/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/10/2019, e o AgInt no AREsp 1576810/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/5/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019 e o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028